Tribunal: CARF
Processo: 13732.000852/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000852/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ITAMAR LUZ FULGENCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei
7.713/1988 sejam isentos do imposto de renda, o contribuinte deve comprovar
que os rendimentos são proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e que é
portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
Comprovado o atendimento às exigências cumulativas, impõe-se o
reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda sobre os
rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplemente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 19.089,00, conforme notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000852/2008-40
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13732.000852/2008-40

lançamento constante às fls. 4 a 7, segundo a qual “o contribuinte comprovou ser portador de
doença que lhe assegura isenção do imposto de renda correspondente a proventos de aposentadorias
e/ou pensões, tendo comprovado ser aposentado pelo Ministério da Saúde. Os demais rendimentos foram
considerados tributáveis”.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que os
rendimentos considerados omitidos são na realidade isentos do IRPF pois é portador de moléstia
considerada grave por lei, o que o daria direito à isenção.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que (fls. 44):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Conforme descrição dos fatos à fl. 02, a fiscalização considerou o contribuinte portador
de moléstia grave.
Com relação à segunda condição para usufruir o beneficio, foi informado que o
contribuinte apenas comprovou ser aposentado do Ministério da Saúde. Desta forma, foi
tributado o valor recebido da Secretaria de Estado.
Por não ter trazido aos autos o ato que concedeu a aposentadoria da fonte pagadora
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, há que ser mantida a omissão apontada
à fl. 02 (verso).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 20/1/2011 (e-fls. 49) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 31/1/2011 (e-fls. 50), no qual
sustenta que comprova, “no caso em epígrafe a aposentadoria da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, conforme copia do Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, publicado em 18 de Setembro de 1997, em que consta a aposentadoria do Quadro
Permanente da Secretaria de Estado de Educação, o nome do mesmo na Matricula n° 67.099-2,
Proc. N° E-03/4.001.548/95, podendo este conceituado CONSELHO ADMINISTRATIVO
requerer diretamente a Secretaria de Estado a comprovação da aposentadoria então
questionada, dando plena razão, bem como o imediato cancelamento do credito tributário, por
ser de cristalina justiça.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de omissão de rendimentos no valor de R$ 19.089,00,
declarados pelo contribuinte como isentos do imposto de renda por alegar o mesmo ser portador
de moléstia grave. O lançamento, conforme notificação de lançamento, foi motivado pelo fato de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13732.000852/2008-40

o contribuinte, mesmo tendo comprovado ser portador de moléstia grave prevista em lei, não
comprovou que os rendimentos omitidos se referem a proventos de aposentadorias e/ou pensões.
A DRJ manteve o lançamento uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos a
comprovação exigida.
De fato, conforme determina a legislação, para que os rendimentos sejam
considerados isentos do imposto de renda duas condições básicas devem ser comprovadas,
concomitantemente, de acordo com o art. 39, inciso XXXIII, parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de
29/03/1999 – RIR/99, quais sejam:
1 - que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei sejam oriundos de aposentadoria ou reforma; e
2 - que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou
reforma, seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
Em fase recursal o contribuinte informa que apresenta a comprovação exigida,
qual seja copia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, publicado em 18 de Setembro de
1997, em que consta a o registro de sua aposentadoria do Quadro Permanente da Secretaria de
Estado de Educação (fls. 53).
E razão do princípio da verdade material, a jurisprudência deste Conselho vem se
consolidando no sentido de que o julgador pode conhecer e analisar novos documentos anexados
aos autos após a impugnação, que se destinem a demonstrar a verdade real dos fatos não provados
por ocasião do lançamento ou ainda questionados pela decisão recorrida, a fim de que a tributação
ocorra de forma justa e nos limites legais, de forma que os documentos apresentados em sede de
recurso voluntário devem ser recepcionados e analisados.
Cotejando os documentos agora trazidos aos autos com os fundamentos
motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida, qual seja a não apresentação do ato que
concedeu a aposentadoria da fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, pois o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia, uma vez que a cópia apresentada da fl. 12 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
publicado em 18 de Setembro de 1997, devidamente autenticada pela Agência da Receita
Federal em Itaperuna, na qual consta a o registro de sua aposentadoria do Quadro Permanente da
Secretaria de Estado de Educação (fls. 53) constitui-se na prova exigida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13732.000852/2008-40

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital